Tribunal: STF
Processo: ARE 1332946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROVIDO.
    1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. contra decisão interlocutória que deferiu o redirecionamento da execução fiscal contra diversas pessoas físicas e jurídicas, bem como determinou o arresto/bloqueio dos bens dos executados.
    2 – Segundo a Fazenda Nacional, a integralidade dos créditos inscritos em Dívida Ativa da União em face da parte devedora alcança o monte de R$ 4.772.137.842,38, distribuídos em 31 inscrições e 10 processos de execução fiscal e, apesar desse imenso passivo, ainda não se logrou realizar nenhuma constrição.
    3 - O arresto de bens de titularidade dos devedores se mostra possível, antes mesmo da citação, apenas nos casos em que estejam presentes indícios de ocultação intencional do devedor e/ou de seus bens, como no caso em apreço. Precedentes: (REsp 1691715 / SP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe: 23/10/2017)/ (TRF2 2015.00.00.013877-6, Relatora: CLAUDIA NEIVA, 3ª TURMA ESPECIALIZADA, DJe: 23/01/2017).
    4 - É da própria natureza da medida cautelar de arresto seu deferimento prévio à citação para o fim de resguardar o resultado útil do processo de execução.
    5 - A alegação de prescrição não merece prosperar, pois a execução fiscal originária foi protocolada em 06/03/2017 (Evento 01) e o despacho que ordenou a citação da devedora originária foi proferido em 21/03/2017. Ademais, após a certidão do oficial de justiça que atestou a impossibilidade de localizar a empresa executada (Evento 13 – 07/02/2018), foi determinada a suspensão do feito executivo em 25/07/2018 (Evento 18). Em 14/02/2019 o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para manifestação (Evento 26). A Fazenda Nacional, em 01/03/2019, requereu a citação da sociedade devedora na pessoa do sócio Carlos Roberto Costa (Evento 31) e, em 02/08/2019, pleiteou o redirecionamento em face de pessoas físicas e jurídicas (Evento 43).
    6 – Ainda quanto à prescrição, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.201.993/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 444), fixou o entendimento no sentido de que: “(...)Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe que seja demonstrada a existência de inércia da Fazenda Pública”, o que não foi evidenciado nos argumentos apresentados pelas agravantes.
    7 - A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as contribuições cobradas nos autos de origem se relacionam aos divulgadores pertencentes à cadeia piramidal. Verifica-se nos autos da execução fiscal que a CDA tem por objeto a cobrança das contribuições relacionadas ao PIS e à COFINS, que possuem como fato gerador o ganho de receitas pelas pessoas jurídicas, e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cujo fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, o que em nada se relaciona à natureza do vínculo entre os divulgadores e a Telexfree/Ympactus.
    8 - Tendo em vista que restou comprovada a existência de grupo econômico de fato e que a responsabilidade não comporta benefício de ordem (art. 124, parágrafo único, CTN), não há como acolher os argumentos apresentados pela recorrente.
    9 - Com a subsunção do fato à hipótese de incidência abstratamente prevista em lei, tem-se o nascimento da obrigação tributária, não havendo qualquer relevância, para esse fim, a posterior declaração de nulidade dos contratos feita pela 2ª Vara Cível de Rio Branco.
    10 - Interpretação em sentido contrário geraria situação de perplexidade, pois equivaleria a beneficiar o sujeito infrator por sua própria torpeza (princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans), na medida em que, anulado o negócio jurídico subjacente à ocorrência do fato gerador, à Fazenda seria imposta a obrigação de devolver os valores já adimplidos pelo sujeito passivo ou de não cobrar os valores devidos. Precedente do E. STJ: (AREsp 1253935/SP AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0043131-4 Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160) - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 09/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2019).
    11 - Agravo de instrumento interposto pela SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, incisos XXII, XXIII, LV, LIV, LXXIV; 93, inciso IX; 153, inciso III e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente